Tribunal: TJMT
Processo: 1016060-43.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016060-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TULIO OLIVEIRA ESPINDOLA DUARTE - CPF: 007.369.161-56 (ADVOGADO), DAVI JOSE DUTRA - CPF: 094.566.191-68 (AGRAVANTE), ALBERTO DOURADO - CPF: 135.276.571-34 (AGRAVADO), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO ELETRÔNICA VIA
WHATSAPP
. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 239, § 1º, DO CPC.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a nulidade da citação eletrônica realizada via
WhatsApp
, por inobservância dos requisitos previstos no Provimento CGJ nº 39/2020 do TJMT, mas considerou suprido o vício pelo comparecimento espontâneo do executado,
determinando o prosseguimento da execução e reconhecendo o início do prazo para oposição de embargos à execução a partir desse comparecimento. O agravante sustenta que o prazo para embargos somente poderia iniciar após sua intimação da decisão que declarou a nulidade da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação eletrônica realizada em desconformidade com o Provimento CGJ nº 39/2020 do TJMT e estabelecer se o prazo para oposição de embargos à execução tem início na data do comparecimento espontâneo ou apenas após a intimação da decisão que reconhece a nulidade da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação eletrônica realizada via
WhatsApp
sem observância dos requisitos previstos no Provimento CGJ nº 39/2020 é nula por não assegurar a identificação inequívoca do destinatário nem a confirmação do recebimento do ato citatório.

O comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, regularizando a relação processual sem necessidade de repetição do ato citatório.

O art. 239, § 1º, do CPC estabelece expressamente que o comparecimento espontâneo produz dois efeitos jurídicos: sanar o vício da citação e inaugurar, na mesma data, o prazo para apresentação dos embargos à execução.

A lei não condiciona o início do prazo para embargos ao posterior reconhecimento judicial da nulidade da citação nem distingue a finalidade do comparecimento espontâneo, bastando que o executado compareça voluntariamente aos autos.

A apresentação de exceção de
pré
-executividade configura comparecimento espontâneo apto a atrair a incidência do art. 239, § 1º, do CPC, ainda que a manifestação se limite à arguição de nulidade processual.

Admitir o reinício do prazo para embargos somente após a intimação da decisão que reconhece a nulidade da citação importaria criar requisito não previsto em lei, esvaziando a finalidade do art. 239, § 1º, do CPC e afastando os efeitos da preclusão temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

O comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação e faz iniciar, desde essa data, o prazo para oposição de embargos à execução, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

A apresentação de exceção de
pré
-executividade caracteriza comparecimento espontâneo, independentemente de a manifestação versar exclusivamente sobre vício processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 239, caput e § 1º, 278
e 525, §1º, I
; Provimento CGJ nº 39/2020 do TJMT.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.768.235/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.6.2021,
DJe
2.8.2021.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1016060-43.2026.8.11.0000 de decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Marcelândia que acolheu parcialmente a Exceção de
Pré
-Executividade, “
para declarar a nulidade da citação realizada por meio eletrônico (WhatsApp), por ausência dos requisitos formais e de certeza quanto à identidade do destinatário (id 142277711), contudo, suprida pelo comparecimento espontâneo do executado, nos termos acima; e, declarar a nulidade da conversão da execução de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, uma vez que anterior ao comparecimento da parte aos autos
.”

O agravante afirma que a decisão recorrida reconheceu a nulidade da citação realizada por
WhatsApp
, por inobservância das exigências do Provimento n. 39/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça, bem como declarou nula a conversão da
E
xecução para
Q
uantia
C
erta, mas, de forma contraditória, considerou suprido o vício pelo comparecimento espontâneo do executado, fixando essa data como termo inicial para oposição dos
E
mbargos à
E
xecução.

Argumenta que não é juridicamente possível atribuir eficácia a um ato cuja nulidade foi expressamente
identifica
da pelo próprio Juízo.

Aduz que compareceu aos autos exclusivamente para suscitar a nulidade da citação, por meio de
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade, e não para discutir o mérito da
E
xecução, razão pela qual esse comparecimento não poderia ensejar a fluência do prazo para apresentação dos
E
mbargos.

Invoca, por analogia, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.930.225/SP, segundo o qual, acolhida a arguição de nulidade da citação, o prazo para a defesa deve iniciar-se a partir da intimação da decisão que reconhece o vício.

Requer

a reforma da decisão para determinar a reabertura do prazo para oposição de
E
mbargos à
E
xecução, tendo como termo inicial a intimação da decisão que reconheceu a nulidade da citação, integrada pelo julgamento dos
E
mbargos de
D
eclaração.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 365372872).

Em contraminuta, o
agravado
s
ustenta que a a
rgui
ção de nulidade da citação constitui medida
unica
mente protelatória, pois o agravante tinha pleno conhecimento da
E
xecução desde setembro de 2024, quando constituiu advogado nos autos.

A
duz
que o comparecimento espontâneo do executado, com a juntada de procuração, supriu eventual nulidade da citação, nos termos do art
igo
239, §1º, do Código de Processo Civil, fazendo iniciar, desde então, o prazo para apresentação dos
E
mbargos à
E
xecução.

Destac
a que o agravante permaneceu inerte por longo período, deixando transcorrer o prazo legal sem oferecer
E
mbargos, circunstância que caracteriza a preclusão temporal e impede a rediscussão da matéria.

Acrescenta que a pretensão de reabrir prazo processual após seu esgotamento configura típica nulidade de algibeira, vedada pela jurisprudência.

Invoca precedentes deste Tribunal de Justiça que reconhecem que o comparecimento espontâneo do executado supre a ausência ou nulidade da citação e faz fluir imediatamente o prazo para apresentação da defesa.

Pugna pel
o não provimento do
Recurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos
:

“
(...)

II. Da nulidade da citação eletrônica

Conforme consta dos autos, a citação foi realizada via WhatsApp, sem que constasse o número no mandado de citação, sem confirmação escrita do executado e sem foto individual que permitisse sua identificação inequívoca. Tais requisitos são exigidos pelo Provimento CGJ nº 39/2020 do TJMT, especialmente em seus
arts
. 42-C e
ss
:

(...)

As exigências de certificação do titular da linha e de sua real cientificação do ato vêm sendo reiteradamente exigidos pela jurisprudência do STJ:

(...)

No caso em análise, o oficial de justiça deixou de realizar o ato em conformidade com o normativo interno, notadamente a falta de confirmação pelo receptor das mensagens do conteúdo do ato, visualizada no print
screen
anexado, muito embora tenha certificado de modo diverso. Inclusive, a manifestação do executado ocorreu meses depois, o que evidencia o insucesso da diligência à época.

Em que pese a nulidade do ato citatório, é certo que houve o comparecimento espontâneo do executado, restando suprida a nulidade e iniciando a fluência do prazo para oposição de embargos à execução, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC:

(...)

Portanto, prescindível repetição do ato citatório a partir do comparecimento espontâneo da parte. Como consequência, inexistindo nos autos informação acerca da oposição de embargos à execução, deve ser dado o regular prosseguimento ao feito.
”

(I
D
196071686
dos
autos em primeiro grau)
.

Para a análise da nulidade de citação no processo de
E
xecução, é necessário se ater aos seguintes dispositivos legais do CPC:

“
Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
.
”

A controvérsia recursal limita-se à definição do termo inicial do prazo para oposição de Embargos à Execução após o reconhecimento da nulidade da citação realizada por meio eletrônico.

O agravante sustenta que, embora o Juízo tenha declarado inválida a citação por
WhatsApp
, equivocou-se ao considerar que o comparecimento espontâneo supriu o vício e fez iniciar, desde então, o prazo para a apresentação dos
E
mbargos à
E
xecução. Defende que tal prazo somente poderia ter início com a intimação da decisão que reconheceu a nulidade da citação.

Este ato foi
realizad
o
por meio eletrônico
e
não observou os requisitos previstos no Provimento n. 39/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça deste Tribunal, razão pela qual foi corretamente declarad
o
nul
o
.

Todavia, o mesmo pronunciamento reconheceu que o vício
foi
suprido pelo comparecimento espontâneo do executado, aplicando expressamente a regra prevista no artigo 239, §1º, do CPC, segundo a qual
mencionada conduta
do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo, a partir dessa data, o prazo para apresentação de contestação ou de
E
mbargos à
E
xecução.

O legislador foi expresso ao estabelecer que o comparecimento espontâneo produz dois efeitos jurídicos distintos
, quais sejam,
o primeiro consiste em sanar a falta ou a nulidade da citação
, e
o segundo, consequência lógica do primeiro, consiste no início da contagem do prazo para apresentação da defesa
pertinente
. Não há qualquer previsão legal condicionando esse marco temporal à futura decisão judicial que reconheça a nulidade do ato citatório.

No caso concreto, o próprio agravante compareceu espontaneamente aos autos para suscitar a nulidade da citação mediante
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade. Ainda que sua manifestação tenha se limitado à discussão do vício processual, esse comparecimento revelou inequívoca ciência da existência da
E
xecução e atraiu a incidência direta do art
igo
239, §1º, do CPC.

A lei não distingue a finalidade do comparecimento espontâneo nem exige que a parte apresente defesa de mérito para que ocorra a convalidação da citação. Basta que o executado
compareça voluntariamente ao processo, circunstância suficiente para suprir o vício e fazer iniciar o prazo legal para oposição dos
E
mbargos.

O reconhecimento da nulidade da citação não impede que o próprio comparecimento espontâneo produza os efeitos previstos em lei. Ao contrário, justamente porque a citação era inválida, tornou-se aplicável o mecanismo legal destinado a suprir esse defeito processual, dispensando a repetição do ato citatório.

Não há incompatibilidade entre
identifica
r a nulidade da citação e, simultaneamente, reconhecer que o comparecimento espontâneo posteriormente realizado regularizou a relação processual.

Quanto à
a
rgui
ção de que seria necessária nova intimação para inaugurar o prazo dos
E
mbargos
, verifica-se que o acolhimento de
ssa tese significaria criar requisito não previsto no Código de Processo Civil, além de esvaziar a finalidade do art
igo
239, §1º, cuja função é justamente evitar a repetição de atos processuais quando o executado já possui ciência inequívoca da demanda.

O
agravante tinha conhecimento da existência da
E
xecução muito antes da interposição deste
R
ecurso, tendo inclusive constituído advogado nos autos originários e permanecido inerte quanto à oposição dos
E
mbargos pelo prazo legal. Assim, a pretensão de reabertura do prazo revela tentativa de afastar os efeitos da preclusão temporal já consumada.

No tocante à
invocação do REsp n. 1.930.225/SP
, constata-se que tal
precedente examinou situação substancialmente diversa, relativa ao
C
umprimento de
S
entença e à
I
mpugnação fundada no art
igo
525, §1º, I, do CPC, contexto em que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento específico para aquela modalidade executiva. Não se trata de hipótese idêntica à presente
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial, na qual incide diretamente a disciplina expressa do art
igo
239, §1º, do CPC.

Além disso, a analogia pretendida não pode prevalecer sobre disposição legal clara e específica aplicável
à
hipótese
sub judice
. Quando a legislação estabelece, de forma expressa, que o comparecimento espontâneo faz iniciar o prazo para
E
mbargos à
E
xecução, não c
umpr
e ao intérprete afastar essa consequência jurídica mediante ampliação de precedente proferido em situação processual diversa.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.

1. Não há falar em violação ao art. 489 do CPC/2015, pois o
eg
. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio. Cabe destacar que não significa falta de fundamentação quando o julgador adota outro fundamento que não aquele perquirido pela parte.

2.
De acordo com precedentes desta Corte, a manifestação do procurador, mesmo sem poderes para receber citação, é considerada como comparecimento espontâneo, quando oferece exceção de
pré
-executividade, como ocorreu no caso dos autos
.

3. Agravo interno não provido.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.768.235/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/6/2021,
DJe
de 2/8/2021.)
. (Sem destaque no original).

Por fim, a manutenção da decisão recorrida prestigia os princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da duração razoável do processo, impedindo que a parte utilize a nulidade processual como fundamento para reabrir prazo defensivo já iniciado por força de regra legal expressa.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
Recurs
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026